Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729204-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÕES CRIMINAIS. AGRAVOS INTERNOS. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRETENSÃO LASTREADA NO ART. 580 DO CPP. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DA PENA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tramitação associada e o julgamento conjunto das revisões criminais se justificam em razão da identidade da questão de fundo e dos argumentos apresentados. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada na revisão criminal, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A revisão criminal é ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena. 4. A aplicação do art. 580 do CPP exige, em regra, a presença dos seguintes requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais. 5. Não há falar em equiparação de pena aplicada a corréu quando inexiste similitude fático-jurídica autorizativa da aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado. Readequação da pena base. 7. Ação revisional n. 0729204-42.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado parcialmente procedente. Revisão criminal n. 0731562-77.2024.8.07.0000 admitida e pedido julgado improcedente. Agravos internos prejudicados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, 93, inciso IX, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, sustentando que deve ser revista a dosimetria da pena, ao argumento de que restou aplicada mediante fundamentação genérica para a exasperação da pena-base, ausência de justificação para aplicação da agravante, e que o sentenciado teria sido punido várias vezes pelo mesmo fato; b) artigo 617 do CPP, porque teria havido reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que a tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece ser admitido o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 617 do Código de Processo Penal, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Com relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017